Tribunal: TJMT
Processo: 0006710-59.2014.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Somente será devida a recomposição salarial decorrente da conversão da URV se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.
2. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobretudo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.
3. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos, considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, o que não está, consequentemente, adstrito ao laudo pericial.
4. Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero”, em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA

TEMPORÁRIA

DE

DIREITO

PÚBLICO

E

COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
0006710-59.2014.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994]

RELATOR:
DES(A). EDSON DIAS REIS

TURMA JULGADORA:
[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

PARTE(S):
[WILSON XAVIER DOS SANTOS - CPF: 424.344.321-15 (APELANTE), ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS - CPF: 807.708.601-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.022.741-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Somente será devida a recomposição salarial decorrente da conversão da URV se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e, por fim, a inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores.

2. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobretudo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário.

3. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos, considerando o decidido na sentença liquidanda e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, o que não está, consequentemente,
adstrito
ao laudo pericial.

4. Se após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convence da ocorrência de “liquidação zero”, em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO.

SR.

D
R
.

EDSON

DIAS

REIS

(RELATOR):

Cuida-se

de

recurso

de

apelação

cível

interposto

por

WILSON

XAVIER

DOS

SANTOS

contra

sentença

proferida

pelo

Juízo

da

2a

Vara

da

Comarca

de

Rondonópolis/MT,

M.M.

Márcio

Rogério

Martins
,

nos

autos

da

Ação

de

Cobrança

alusivos

à

conversão

da

moeda

do

Cruzeiro

Real

para

Unidade

Real

de

Valor

(URV),

ajuizada

em

face

do

ESTADO

DE

MATO

GROSSO
,

que

na

fase

de

liquidação

de

sentença

reconheceu

a

liquidação

zero

diante

da

inexistência

de

diferenças

a

serem

pagas.

Em

suas

razões

recursais,

sustenta

a

parte

apelante

a

necessidade

da

reforma

da

sentença

diante

da

inobservância

da

decisão

transitada

em

julgado.

Assevera

que

na

“fase

de

liquidação

de

sentença,

onde

se

busca

apenas

a

aplicação

dos

critérios

da

Lei

8.880/94,

bem

como

da

decisão

judicial

transitada

em

julgado,

não

cabendo

rediscussão

do

mérito,

sobre

a

aplicação

ou

não

de

leis

citadas,

mas

tão

somente,

no

caso

do

perito

judicial,

a

análise

de

cálculos

contábeis,

nunca,

de

direito.”

Ao

final,

pugna

pela

reforma

da

sentença

para

o

regular

processamento

do

feito.

Contrarrazões

no

id.

181533579.

A

d.

Procuradoria-Geral

de

Justiça

manifestou

pela

desnecessidade

de

sua

intervenção

nos

autos

–

id.

184152177

-.

É

o

relatório.

V

O

T

O

EXM
O
.

SR.

D
R
.

EDSON

DIAS

REIS

(
RELATOR
):

Egrégia

Câmara:

Como

se

vê

do

relatório,

trata-se

de

apelação

cível

interposto

por

WILSON

XAVIER

DOS

SANTOS

contra

sentença

proferida

pelo

Juízo

da

2a

Vara

da

Comarca

de

Rondonópolis/MT,

M.M.

Márcio

Rogério

Martins
,

nos

autos

da

Ação

de

Cobrança

alusivos

à

conversão

da

moeda

do

Cruzeiro

Real

para

Unidade

Real

de

Valor

(URV),

ajuizada

em

face

do

ESTADO

DE

MATO

GROSSO
,

que

na

fase

de

liquidação

de

sentença

reconheceu

a

liquidação

zero

diante

da

inexistência

de

diferenças

a

serem

pagas.

Ressalto

que

se

encontram

presentes

os

requisitos

extrínsecos,

quais

sejam,

tempestividade,

regularidade

formal

e

preparo,

bem

como

os

intrínsecos,

entre

eles,

cabimento,

legitimidade,

interesse

recursal

e

ausência

de

fato

extintivo

ou

impeditivo

de

recorrer,

que

autorizam

reconhecer

a

admissibilidade

e

a

apreciação

da

pretensão

recursal.

No

caso

dos

autos,

trata-se

de

ação

que

busca

o

diferencial

da

URV

e

que

o

processo

fora

julgado

procedente

reconhecendo

a

incorporação

à

remuneração

da

parte

autora

o

percentual

de

11,98%.

O

juízo

a

quo

julgou

extinto

a

liquidação

de

sentença

diante

da

“liquidação

zero”,

in

verbis
:

“(...)

Portanto,

se

agora,

em

fase

de

liquidação

de

sentença,

constatou-se,

por

meio

documental,

a

ausência

de

diferenças

salariais,

conforme

a

sistemática

de

conversão

descrita

na

Lei

no

8.880/94,

não

resta

alternativa,

senão

reconhecer

o

que

se

denomina

“
liquidação

zero”,

devendo

o

feito

ser

extinto

e

arquivado.

Nesse

sentido:

“SERVIDOR

PÚBLICO

MUNICIPAL.

Município

de

Ituverava.

Ação

ordinária

com

pedido

de

recebimento

das

perdas

salariais

decorrentes

da

conversão

de

vencimentos

em

URV,

na

forma

da

Lei

no

8.880/94.

Fase

de

cumprimento

de

sentença.

Extinção

da

execução

diante

da

ausência

de

diferença

apurada.

Conversão

de

vencimentos

realizada

pela

municipalidade

que

não

resultou

em

perdas

salariais

ao

autor.

Sentença

mantida.

Recurso

de

apelação

não

provido.

(TJSP;

APL

0003589-53.2016.8.26.0288;

Ac.

11863215;

Ituverava;

Primeira

Câmara

de

Direito

Público;

Rel.

Des.

Luís

Francisco

Aguilar

Cortez;

Julg
.

03/10/2018;

DJESP

08/10/2018;

Pág.

4043).”

“RECURSO

DE

APELAÇÃO.

CUMPRIMENTO

DE

SENTENÇA.

URV.

COMPENSAÇÃO.

LIQUIDAÇÃO

ZERO.

1.

Trata-se

o

caso

de

cumprimento

de

sentença

em

que

a

exequente

apresenta

planilha

de

cálculos

referente

à

conversão

de

valores

do

antigo

padrão

monetário

para

a

URV,

nos

termos

do

art.

22

da

Lei

Federal

n.

8.880/1994.

2.

Perícia

contábil

realizada,

em

que

se

concluiu

que

o

salário

do

requerente

foi

devidamente

recomposto

pelo

requerido

e

não

resultou

em

prejuízo

para

o

requerente.

Hipótese

de

liquidação

zero.

Possibilidade

de

extinção

do

processo.

Recurso

desprovido.

(TJSP;

APL

0003122-74.2016.8.26.0288;

Ac.

11805796;

Ituverava;

Quinta

Câmara

de

Direito

Público;

Rel.

Des.

Nogueira

Diefenthaler
;

Julg
.

06/09/2018;

DJESP

18/09/2018;

Pág.

2410)”

Ressalto

que

a

extinção

desta

demanda

não

ofende

a

coisa

julgada

porque

não

se

afasta

o

título,

mas

apenas

se

reconhece

inexistência

de

diferença

a

ser

quitada,

conforme

já

decidiu

o

Superior

Tribunal

de

Justiça:

“PROCESSUAL

CIVIL.

LIQUIDAÇÃO

DE

SENTENÇA.

INEXISTÊNCIA

DE

SALDO

EM

CONTA

VINCULADA

DO

FGTS.

INVIABILIDADE

PRÁTICA

DE

APURAR

DIFERENÇAS

DE

CORREÇÃO

MONETÁRIA.

“LIQUIDAÇÃO

ZERO”.

VIOLAÇÃO

À

COISA

JULGADA:

INOCORRÊNCIA.

PRECEDENTE

(RESP

802.011,

MIN.

LUIZ

FUX,

DJ

19/02/09).

RECURSO

ESPECIAL

PARCIALMENTE

CONHECIDO

E,

NESSA

PARTE,

IMPROVIDO

(REsp

1170338/RS,

Rel.

Ministro

TEORI

ALBINO

ZAVASCKI,

PRIMEIRA

TURMA,

julgado

em

06/04/2010,

DJe

13/04/2010).”

Dispositivo

Ante

todo

o

exposto,

ancorado

no

laudo

pericial

carreado

ao

feito

e

por

tudo

o

que

foi

exposto,

DECLARO

EXTINTO

O

PROCESSO

de

liquidação

de

sentença,

nos

termos

do

artigo

535,

III,

do

Código

de

Processo

Civil,

porque

reconhecida

a

hipótese

de

“liquidação

zero”.”

Irresignado,

a

parte

apelante

interpôs

o

presente

recurso.

Cinge-se

a

controvérsia

verificar

se

o

título

executivo

formado

reconheceu

o

direito

a

incorporação

de

11,98%

à

remuneração

da

autora

ou

se

determinou

que

a

defasagem

fosse

verificada

na

fase

de

liquidação

de

sentença.

Com

efeito,

a

sentença

formou

o

título

executivo

nos

seguintes

termos

–

id.

181533561,

pág.

98/108

-:

“(...)

Isso

posto

JULGO

PROCEDENTE

em

parte,

a

presente

AÇÃO

ORDINÁRIA

DE

COBRANÇA

ajuizada

por

WILSON

XAVIER

DOS

SANTOS

contra

o

ESTADO

DE

MATO

GROSSO.

De

consequência,

condeno

o

Requerido

a

incorporar

à

remuneração

do

Autor

o

percentual

de

11,98%

decorrente

da

perda

ocorrida

quando

da

conversão

do

Cruzeiro

Real

para

URV,

bem

como

os

valores

pretéritos

decorrentes

dessa

incorporação,

a

partir

de

17.06.2009,

incidindo

sobre

todas

as

verbas

recebidas

neste

período,

inclusive

décimo

terceiro

salário,

férias,

gratificações

e

demais

vantagens

que

compõem

a

remuneração,

devidamente

corrigidas

monetariamente

pelo

INPC,

desde

o

vencimento

de

cada

parcela,

e

juros

de

mora

de

6%

ao

ano,

a

partir

da

citação,

nos

termos

do

Art.

1o,

F

da

Lei

9.494/97.

A

apuração

do

quantum

devido

será

realizada

em

fase

de

liquidação

de

sentença.”

Posteriormente,

em

sede

recursal,

a

sentença

foi

retificada

apenas

para

reduzir

os

honorários

advocatícios

ao

patamar

de

R$

500,00

(quinhentos

reais),

como

se

vê

do

julgamento

da

apelação

e

remessa

necessária

n°.

18739/2015

–

id.

181533561,

pág.

163

-:

“(...)

Isso

posto,

com

fundamento

no

artigo

557,

caput,

do

CPC,

dou

provimento

parcial

ao

recurso,

para

reduzir

os

honorários

advocatícios

ao

patamar

de

R$

500,00

(quinhentos

reais).”

Transcrevo

trecho

do

voto

condutor

acima,

da

relatoria

do

Des.

José

Zuquim

Nogueira

que

fundamentou

o

direito

da

parte

autora:

“(...)

Nesse

sentido,

em

que

pese

o

apelante

afirmar

que

não

há

comprovação

do

direito

à

reposição

salarial

decorrente

da

aplicação

da

Lei

8.880/94,

ou

seja,

que

o

apelado

não

provou

que

o

procedimento

para

a

conversão

dos

vencimentos

de

Cruzeiros

Reais

para

URV

ensejou

perda

salarial

de

11,98%

(onze

vírgula

noventa

e

oito

por

cento);

tal

argumentação

não

se

sustenta,

pois

já

se

encontra

pacificado

o

reconhecimento

das

perdas

salariais

aos

servidores

públicos,

por

ocasião

da

conversão

dos

salários

de

Cruzeiro

Real

para

URV

(Unidade

Real

de

Valor),

fato

que

acarretou

a

violação

ao

princípio

da

irredutibilidade

de

vencimentos.”

Logo,

o

título

executivo

da

parte

exequente

é

para

a

incorporação

ao

vencimento

do

percentual

de

11,98%,

independente

de

liquidação

de

sentença

para

averiguar

a

defasagem
.

Partindo

dessa

premissa,

a

obrigação

de

fazer

tem

que

estar

em

observância

ao

comando

do

título

executivo,

devendo

ser

reformada

a

sentença

para

observância

da

coisa

julgada

material.

Ademais,

insta

consignar

que

na

fase

de

liquidação

de

sentença

é

vedada

a

rediscussão

de

matéria,

em

respeito

a

coisa

julgada

material,

em

decorrência

da

preponderância

do

princípio

da

segurança

jurídica,

conforme

previsão

do

artigo

502

e

509,

§4o

do

Código

de

Processo

Civil.

Nesse

sentido,

colaciono

julgado

do

Supremo

Tribunal

Federal:

RECURSO

EXTRAORDINÁRIO

COISA

JULGADA

EM

SENTIDO

MATERIAL

-

INDISCUTIBILIDADE,

IMUTABILIDADE

E

COERCIBILIDADE:

ATRIBUTOS

ESPECIAIS

QUE

QUALIFICAM

OS

EFEITOS

RESULTANTES

DO

COMANDO

SENTENCIAL

-

PROTEÇÃO

CONSTITUCIONAL

QUE

AMPARA

E

PRESERVA

A

AUTORIDADE

DA

COISA

JULGADA

-

EXIGÊNCIA

DE

CERTEZA

E

DE

SEGURANÇA

JURÍDICAS

-

VALORES

FUNDAMENTAIS

INERENTES

AO

ESTADO

DEMOCRÁTICO

DE

DIREITO

EFICÁCIA

PRECLUSIVA

DA

“RES

JUDICATA”

-

“TANTUM

JUDICATUM

QUANTUM

DISPUTATUM

VEL

DISPUTARI

DEBEBAT”

–

CONSEQUENTE

IMPOSSIBILIDADE

DE

REDISCUSSÃO

DE

CONTROVÉRSIA

JÁ

APRECIADA

EM

DECISÃO

TRANSITADA

EM

JULGADO,

AINDA

QUE

PROFERIDA

EM

CONFRONTO

COM

A

JURISPRUDÊNCIA

PREDOMINANTE

NO

SUPREMO

TRIBUNAL

FEDERAL

A

QUESTÃO

DO

ALCANCE

DO

PARÁGRAFO

ÚNICO

DO

ART.

741

DO

CPC

-

MAGISTÉRIO

DA

DOUTRINA

-

RECURSO

DE

AGRAVO

IMPROVIDO.

-

A

sentença

de

mérito

transitada

em

julgado

só

pode

ser

desconstituída

mediante

ajuizamento

de

específica

ação

autônoma

de

impugnação

(ação

rescisória)

que

haja

sido

proposta

na

fluência

do

prazo

decadencial

previsto

em

lei,

pois,

com

o

exaurimento

de

referido

lapso

temporal,

estar-se-á

diante

da

coisa

soberanamente

julgada,

insuscetível

de

ulterior

modificação,

ainda

que

o

ato

sentencial

encontre

fundamento

em

legislação

que,

em

momento

posterior,

tenha

sido

declarada

inconstitucional

pelo

Supremo

Tribunal

Federal,

quer

em

sede

de

controle

abstrato,

quer

no

âmbito

de

fiscalização

incidental

de

constitucionalidade.

-

A

superveniência

de

decisão

do

Supremo

Tribunal

Federal,

declaratória

de

inconstitucionalidade

de

diploma

normativo

utilizado

como

fundamento

do

título

judicial

questionado,

ainda

que

impregnada

de

eficácia

“
ex

tunc
”

-

como

sucede,

ordinariamente,

com

os

julgamentos

proferidos

em

sede

de

fiscalização

concentrada

(RTJ

87/758

-

RTJ

164/506-509

RTJ

201/765)

-,

não

se

revela

apta,

só

por

si,

a

desconstituir

a

autoridade

da

coisa

julgada,

que

traduz,

em

nosso

sistema

jurídico,

limite

insuperável

à

força

retroativa

resultante

dos

pronunciamentos

que

emanam,

“in

abstracto
”,

da

Suprema

Corte.

Doutrina.

Precedentes.

O

significado

do

instituto

da

coisa

julgada

material

como

expressão

da

própria

supremacia

do

ordenamento

constitucional

e

como

elemento

inerente

à

existência

do

Estado

Democrático

de

Direito.

(RE

592912

AgR

-

Relator(a):

Min.

Celso

de

Mello

-

Segunda

Turma

-

Julgado

em

03/04/2012

-

Acórdão

eletrônico

DJe-229

-

Divulg
.

21-11-2012

-

public.

22-11-2012).

(destaquei).

A

propósito,

este

Sodalício

em

caso

semelhante

a

este

reconheceu

a

coisa

julgada

material,

conforme

aresto

colacionado:

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

-

AÇÃO

DE

COBRANÇA

(URV)

-

CUMPRIMENTO

DE

SENTENÇA

–

EXTINÇÃO

EQUÍVOCO

–

OFENSA

À

COISA

JULGADA

-

ERRO

MATERIAL

E

CONTRADIÇÃO

–

VÍCIOS

SANADOS

–

EMBARGOS

ACOLHIDOS.

1.

Os

Embargos

de

Declaração

têm

por

finalidade

aclarar

obscuridade,

resolver

eventual

contradição,

suprir

omissão

encontrada

ou,

ainda,

corrigir

erro

material.

2.

Demonstrada

a

contradição

quanto

à

existência

da

coisa

julgada,

devem

ser

acolhidos

os

embargos

de

declaração

para

o

pronunciamento

atinente.

(N.U

1001573-92.2018.8.11.0018,

CÂMARAS

ISOLADAS

CÍVEIS

DE

DIREITO

PÚBLICO,

HELENA

MARIA

BEZERRA

RAMOS,

Primeira

Câmara

de

Direito

Público

e

Coletivo,

Julgado

em

03/04/2023,

Publicado

no

DJE

16/04/2023)

Ante

o

exposto,

CONHEÇO

DO

RECURSO

E

LHE

DOU

PROVIMENTO

para

anular

a

sentença

e

determinar

o

retorno

dos

autos

à

comarca

de

origem

para

liquidação

por

arbitramento,

observando

a

coisa

julgada

material

que

reconheceu

a

incorporação

de

11,98%

no

vencimento

da

parte

autora.

É

como

voto.

V

O

T

O

EXMO.

SR.

DES.

LUIZ

OCTÁVIO

OLIVEIRA

SABOIA

RIBEIRO

(1o

VOGAL):

Como

relatado,

cuida-se

de

Recurso

de

Apelação

interposto

por

WILSON

XAVIER

DOS

SANTOS

contra

sentença

proferida

pelo

Juízo

da

2a

Vara

da

Comarca

de

Rondonópolis/MT,

nos

autos

da

Ação

de

Cobrança

alusivos

à

conversão

da

moeda

do

Cruzeiro

Real

para

Unidade

Real

de

Valor

(URV),

ajuizada

em

face

do

ESTADO

DE

MATO

GROSSO
,

que

na

fase

de

liquidação

de

sentença

reconheceu

a

liquidação

zero

diante

da

inexistência

de

diferenças

a

serem

pagas.

De

acordo

com

os

autos,

WILSON

XAVIER

DOS

SANTOS

é

servidor

público

da

Secretaria

Estadual

de

Educação-SEDUC

–

Apoio

Administrativo

Educacional

Vigilante

-

e

ajuizou

a

ação

em

face

do

Estado

de

Mato

Grosso
,

requerendo

a

declaração

de

obrigação

do

Estado

de

incorporar

nos

seus

subsídios

e

demais

vantagens,

o

acréscimo

salarial

no

percentual

11,98%

(onze

vírgula

noventa

e

oito

por

cento)

decorrentes

da

perda

ocorrida

pela

conversão

do

cruzeiro

real

para

URV.

O

pedido

foi

julgado

extinto

frente

ao

reconhecimento

da

“liquidação

zero”,

nos

termos

constantes

no

Laudo

Pericial

acostado

ao

feito

(id.

181533574).

Dessa

sentença

recorre

o

servidor,

afirmando

que

não

fora

observada

a

coisa

julgada

no

momento

da

liquidação

de

sentença,

proferindo-se

a

sentença

e

que

a

referida

legislação

não

recompôs

as

perdas

nos

termos

da

Lei

n.

8.880/1994

(que

dispõe

sobre

o

Programa

de

Estabilização

Econômica

e

o

Sistema

Monetário

Nacional,

institui

a

URV

e

dá

outras

providências)

e

que

a

Lei

Estadual

no

6.528/1994

não

recompôs

as

perdas

decorrentes

da

URV
.

Pois

bem
.

Recentemente

o

Superior

Tribunal

de

Justiça,

ao

analisar

Recurso

Especial

aviado

em

processo

desta

Corte

de

Justiça

com

matéria

semelhante

-

autos

no

0030907-95.2013.8.11.0041

–

assim

decidiu:

“Trata-se

de

agravo

em

recurso

especial

manejado

por

ESTADO

DE

MATO

GROSSO

em

face

de

decisão

do

TRIBUNAL

DE

JUSTIÇA

DO

ESTADO

DE

MATO

GROSSO,

que

negou

admissibilidade

a

recurso

contra

acórdão

assim

ementado:

RECURSOS

DE

APELAÇÃO

E

REMESSA

NECESSÁRIA

-

AÇÃO

ORDINÁRIA

DE

COBRANÇA

-

URV

-

MODALIDADE

DE

LIQUIDAÇÃO

DE

SENTENÇA

-

ARBITRAMENTO

-

HONORÁRIOS

ADVOCATÍCIOS

-

REDUÇÃO

-

POSSIBILIDADE

-

RECURSO

DOS

AUTORES

DESPROVIDO

-

RECURSO

DO

ESTADO

PROVIDO

EM

PARTE-

SENTENÇA

PARCIALMENTE

RETIFICADA.

Considerando

que

nem

todo

servidor

sofreu

defasagem

salarial,

e

até

aqueles

que

sofreram,

o

percentual

é

variável,

sendo

necessária

a

liquidação

de

sentença

para

apuração

do

montante

devido.

Tendo

em

vista

o

tempo

de

tramitação

do

processo,

o

trabalho

desenvolvido

pelo

profissional,

a

natureza

repetitiva

da

ação,

os

parâmetros

adotados

em

casos

análogos,

é

cabível

a

redução

dos

honorários

para

R$

500,00

(quinhentos

reais).

No

especial,

argumenta-se,

em

síntese,

pela

prescrição

do

direito

da

parte

autora

às

supostas

diferenças

derivadas

da

incorreta

conversão

de

vencimentos

de

servidor

em

URV.

Após

juízo

negativo

de

admissibilidade

sobreveio

o

presente

recurso.

É

o

relatório.

Decido.

A

questão

submetida

a

esta

Corte

Superior

em

recurso

especial

não

é

nova.

Entende-se

que,

nas

ações

que

tratam

de

diferenças

salariais

decorrentes

da

conversão

da

moeda

em

URV,

"conquanto

seja

vedada

a

compensação

de

perdas

salariais

com

reajustes

determinados

por

lei

superveniente,

é

cabível

a

limitação

temporal

do

pagamento

quando

há

recomposição

nos

vencimentos

decorrente

de

reestruturação

na

carreira

dos

servidores"
,

ficando

assentado,

ainda,

que

"o

prazo

prescricional

começa

a

correr

com

a

entrada

em

vigor

de

norma

que

reestrutura

a

carreira,

com

a

instituição

de

um

novo

regime

jurídico

remuneratório,

limitando

a

existência

de

possíveis

diferenças

salariais"

(
AgInt

no

REsp

1.559.028/SP
,

Rel.

Ministro

Sérgio

Kukina
,

Primeira

Turma,

DJe

28/08/2017).

(
REsp

1807832/SP
,

Rel.

Ministro

HERMAN

BENJAMIN,

SEGUNDA

TURMA,

DJe

05/09/2019).

Sobre

a

matéria

cito:

[...]

mesmo

a

prescrição

quinquenal

de

trato

sucessivo

fulmina

o

direito

quando

o

ajuizamento

da

ação

é

posterior

aos

cinco

anos

da

data

da

reestruturação.

Precedentes:

AgInt

no

AREsp

1.451.549/AL
,

Rel.

Ministro

Mauro

Campbell

Marques,

Segunda

Turma,

DJe

10/6/2019;

AgRg

no

AREsp

811.567/MS
,

Rel.

Ministro

Herman

Benjamin,

Segunda

Turma,

DJe

23/5/2016.

(
REsp

1809026/AL
,

Rel.

Ministro

HERMAN

BENJAMIN,

SEGUNDA

TURMA,

DJe

02/08/2019).

[...]

está

pacificado

no

Superior

Tribunal

de

Justiça

o

entendimento

de

que,

embora

impossível

compensar

perdas

salariais

resultantes

da

conversão

da

moeda

em

URV

com

reajustes

determinados

por

lei

superveniente,

cabe

a

limitação

temporal

do

pagamento

quando

há

recomposição

nos

vencimentos

decorrente

de

reestruturação

na

carreira

dos

servidores.

(
REsp

1812200/SP
,

Rel.

Ministro

HERMAN

BENJAMIN,

SEGUNDA

TURMA,

julgado

em

05/09/2019,

DJe

11/10/2019)

Decorridos

mais

de

cinco

anos

entre

a

lei

que

implementou

novo

regime

remuneratório

e

o

ajuizamento

da

ação,

estão

prescritas

todas

parcelas

porventura

decorrentes

de

suposta

conversão

errônea

de

vencimentos

em

URV

(cf.

AgInt

no

REsp

1577459/SP
,

Rel.

Ministro

HERMAN

BENJAMIN,

SEGUNDA

TURMA,

DJe

23/11/2018).

(
AgInt

no

REsp

1804128/SE
,

Rel.

Ministro

MAURO

CAMPBELL

MARQUES,

SEGUNDA

TURMA,

DJe

19/09/2019).

"É

possível,

nos

termos

da

jurisprudência

desta

Corte

Superior,

a

limitação

das

diferenças

salariais

decorrentes

da

errônea

conversão

de

vencimentos

em

URV

à

data

em

que

houve

a

reestruturação

de

carreira

da

servidora."

(
EDcl

nos

EDcl

no

REsp

1.280.271/MG
,

Rel.

Ministro

Mauro

Campbell

Marques,

Segunda

Turma,

DJe

de

18/12/2015,

REsp

1229923/SP,

Ministro

Herman

Benjamin,

Segunda

Turma,

DJe

15/02/2011).

Nesse

sentido,

ainda,

os

seguintes

julgados:

AgRg

no

REsp

1.304.050/SC
,

Rel.

Ministra

Assussete

Magalhães,

Segunda

Turma,

DJe

de

25/03/2015;

AgRg

no

AREsp

532.326/TO
,

Rel.

Ministro

Sérgio

Kukina
,

Primeira

Turma,

DJe

de

04/03/2015

(
AgInt

no

AREsp

1468851/SP
,

Rel.

Ministro

FRANCISCO

FALCÃO,

SEGUNDA

TURMA,

DJe

22/10/2019).

A

limitação

temporal,

em

casos

tais,

é

impositiva,

visto

que

"'não

há

direito

à

percepção

ad

aeternum

de

parcela

de

remuneração

por

servidor

público.”

(
RE

561.836
,

Relator

Ministro

LUIZ

FUX,

Tribunal

Pleno,

julgado

em

26/9/2013,

DJe

de

10/2/2014)"

(
AgInt

no

REsp

1577459/SP
,

Rel.

Ministro

HERMAN

BENJAMIN,

SEGUNDA

TURMA,

DJe

23/11/2018).

Também

é

certo

que

"a

lei

superveniente

que

promove

a

reestruturação

do

sistema

remuneratório

do

servidor

público

pode

operar

a

absorção

de

vantagens

pessoais

incorporadas,

ainda

que

tenham

sido

obtidas

judicialmente,

desde

que

observada,

de

qualquer

modo,

a

irredutibilidade

nominal

de

vencimentos.

Isso

porque

a

decisão

judicial,

em

tais

hipóteses,

obedece

a

cláusula

rebus

sic

stantibus,

a

produzir

efeitos

somente

quando

mantiverem

hígidas

as

situações

de

fato

e

de

direito

existentes

no

momento

de

sua

prolação,

de

sorte

que

não

há

falar

em

violação

ao

princípio

constitucional

da

coisa

julgada

(art.

5o,

XXXVI,

da

Constituição

Federal
).

(
AgRg

no

REs

1.157.516/RS,

Rel.

Ministro

Marco

Aurélio

Bellizze
,

Quinta

Turma,

julgado

em

5.2.2013,

DJe

de

15.2.2013)."

(
AgRg

no

RMS

28.116/DF
,

Rel.

Ministro

REYNALDO

SOARES

DA

FONSECA,

QUINTA

TURMA,

DJe

12/08/2015).

No

mesmo

sentido:

AgInt

no

AREsp

1396712/PE
,

Rel.

Ministro

MAURO

CAMPBELL

MARQUES,

SEGUNDA

TURMA,

DJe

29/11/2019;

ADI

2323/DF
,

Rel.

Min.

ALEXANDRE

DE

MORAES,

Tribunal

Pleno,

DJe

29/10/2018).

Esclareço

ser

certo

que

"o

exame

acerca

da

existência

de

lei

reestruturadora

e

seus

limites

demandaria

análise

de

legislação

estadual,

incabível

em

recurso

especial,

ante

a

aplicação

analógica

da

Súmula

n.

280/STF"

(
AgInt

no

AREsp

1308444/MT
,

Rel.

Ministro

BENEDITO

GONÇALVES,

PRIMEIRA

TURMA,

DJe

29/03/2019).

Ante

o

exposto,

conheço

do

agravo

para

dar

provimento

ao

recurso

especial
,

nos

termos

da

fundamentação.

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília,

08

de

novembro

de

2023.

MINISTRO

MAURO

CAMPBELL

MARQUES

Relator”

Na

situação

que

ensejou

a

aludida

decisão

do

STJ,

a

Segunda

Câmara

de

Direito

Público

e

Coletivo

desta

Corte

declarou

a

nulidade

da

sentença

e

determinou

o

retorno

dos

autos

à

Primeira

Instância
,

para

que

fosse

realizada

perícia

(id.

137121192

–

autos

0030907-95.2013.8.11.0041),

no

entanto

o

STJ

deu

provimento

ao

Recurso

Especial,

ao

argumento

que

‘
a

prescrição

quinquenal

de

trato

sucessivo

fulmina

o

direito

quando

o

ajuizamento

da

ação

é

posterior

aos

cinco

anos

da

data

da

reestruturação’

(
AREsp

2409154).

Estabelecidas

as

referidas

premissas,

passo

a

análise

da

legislação

referente

à

situação

colocada

nos

autos.

Nesse

sentido,

destaco,

desde

logo,

que

o

Supremo

Tribunal

Federal,

no

Julgamento

do

Recurso

Extraordinário

n.o

561.836/RN,

em

repercussão

geral,

fixou

o

entendimento

de

que

a

reestruturação

da

carreira

dos

servidores

públicos

faz

cessar

o

direito

ao

recebimento

das

diferenças

salariais

decorrentes

da

conversão

do

Cruzeiro

Real

em

Unidade

Real

de

Valor

–

URV,

in

verbis
:

“1)

Direito

monetário.

Conversão

do

padrão

monetário:

Cruzeiro

Real

em

URV.

Direito

aos

11,98%,

ou

do

índice

decorrente

do

processo

de

liquidação,

e

a

sua

incorporação.

Competência

privativa

da

União

para

legislar

sobre

a

matéria.

Art.

22,

inciso

VI,

da

Constituição

da

República.

Inconstitucionalidade

formal

da

lei

estadual

no

6.612/94

que

regula

o

tema

da

conversão

do

Cruzeiro

Real

em

URV.

2)

O

direito

ao

percentual

de

11,98%,

ou

do

índice

decorrente

do

processo

de

liquidação,

na

remuneração

do

servidor,

resultante

da

equivocada

conversão

do

Cruzeiro

Real

em

URV,

não

representa

um

aumento

na

remuneração

do

servidor

público,

mas

um

reconhecimento

da

ocorrência

de

indevido

decréscimo

no

momento

da

conversão

da

moeda

em

relação

àqueles

que

recebem

seus

vencimentos

em

momento

anterior

ao

do

término

do

mês

trabalhado,

tal

como

ocorre,

verbi

gratia,

no

âmbito

do

Poder

Legislativo

e

do

Poder

Judiciário

por

força

do

art.

168

da

Constituição

da

República.

3)

Consectariamente
,

o

referido

percentual

deve

ser

incorporado

à

remuneração

dos

aludidos

servidores,

sem

qualquer

compensação

ou

abatimento

em

razão

de

aumentos

remuneratórios

supervenientes.

4)

A

limitação

temporal

do

direito

à

incorporação

dos

11,98%

ou

do

índice

decorrente

do

processo

de

liquidação

deve

adstringir-se

ao

decisum

na

ADI

no

2.323-MC/DF

e

na

ADI

no

2.321/DF.

5)

O

término

da

incorporação

dos

11,98%,

ou

do

índice

obtido

em

cada

caso,

na

remuneração

deve

ocorrer

no

momento

em

que

a

carreira

do

servidor

passa

por

uma

restruturação

remuneratória,

porquanto

não

há

direito

à

percepção

ad

aeternum

de

parcela

de

remuneração

por

servidor

público.

6)

A

irredutibilidade

estipendial

recomenda

que

se,

em

decorrência

da

reestruturação

da

carreira

do

servidor,

a

supressão

da

parcela

dos

11,98%,

ou

em

outro

percentual

obtido

na

liquidação,

verificar-se

com

a

redução

da

remuneração,

o

servidor

fará

jus

a

uma

parcela

remuneratória

(VPNI)

em

montante

necessário

para

que

não

haja

uma

ofensa

ao

princípio,

cujo

valor

será

absorvido

pelos

aumentos

subsequentes.

7)

A

reestruturação

dos

cargos

no

âmbito

do

Poder

Judiciário

Federal

decorreu

do

advento

da

Lei

no

10.475/2002,

diploma

legal

cuja

vigência

deve

servir

de

termo

ad

quem

para

o

pagamento

e

incorporação

dos

11,98%

no

âmbito

do

referido

Poder.

8)

Inconstitucionalidade.

9)

Recurso

extraordinário

interposto

pelo

estado

do

Rio

Grande

do

Norte

conhecido

e

parcialmente

provido,

porquanto

descabida

a

pretensa

compensação

do

percentual

devido

ao

servidor

em

razão

da

ilegalidade

na

conversão

de

Cruzeiros

Reais

em

URV

com

aumentos

supervenientes

a

título

de

reajuste

e

revisão

de

remuneração,

restando,

por

outro

lado,

fixado

que

o

referido

percentual

será

absorvido

no

caso

de

reestruturação

financeira

da

carreira,

e

declarada

incidenter

tantum

a

inconstitucionalidade

da

Lei

no

6.612,

de

16

de

maio

de

1994,

do

estado

do

Rio

Grande

do

Norte”.

(

RE

561836,

Relator

(a):

LUIZ

FUX,

Tribunal

Pleno,

julgado

em

26/09/2013,

ACÓRDÃO

ELETRÔNICO

REPERCUSSÃO

GERAL

-

MÉRITO

DJe-027

DIVULG

07-02-2014

PUBLIC

10-02-2014).

(destaquei).

Ultrapassado

a

questão,

é

de

se

consignar

que

a

questão

central

dos

autos

se

refere

à

apuração

de

eventual

defasagem

na

remuneração

do

servidor

e

o

índice,

aplicando-se,

para

tanto,

o

critério

do

artigo

22

da

Lei

8.880/94,

que

estabelece:

“Art.

22

-

Os

valores

das

tabelas

de

vencimentos,

soldos

e

salários

e

das

tabelas

de

funções

de

confiança

e

gratificadas

dos

servidores

públicos

civis

e

militares,

são

convertidos

em

URV

em

1o

de

março

de

1994,

considerando

o

que

determinam

os

arts
.

37,

XII,

e

39,

§

1o,

da

Constituição,

observado

o

seguinte:

I

-

dividindo-se

o

valor

nominal,

vigente

nos

meses

de

novembro

e

dezembro

de

1993

e

janeiro

e

fevereiro

de

1994,

pelo

valor

em

cruzeiros

reais

do

equivalente

em

URV

do

último

dia

desses

meses,

respectivamente,

de

acordo

com

o

Anexo

I

desta

Lei,

independentemente

da

data

do

pagamento;

II

-

extraindo-se

a

média

aritmética

dos

valores

resultantes

do

inciso

anterior.

§

1o

-

O

abono

especial

a

que

se

refere

a

Medida

Provisória

no

433,

de

26

de

fevereiro

de

1994,

será

pago

em

cruzeiros

reais

e

integrará,

em

fevereiro

de

1994,

o

cálculo

da

média

de

que

trata

este

artigo.

§

2o

-

Da

aplicação

do

disposto

neste

artigo

não

poderá

resultar

pagamento

de

vencimentos,

soldos

ou

salários

inferiores

aos

efetivamente

pagos

ou

devidos,

relativamente

ao

mês

de

fevereiro

de

1994,

em

cruzeiros

reais,

em

obediência

ao

disposto

nos

arts
.

37,

inciso

XV,

e

95,

inciso

III,

da

Constituição”.

Como

se

vê,

a

fórmula

de

cálculo

prevista

na

legislação

consiste

na

divisão

do

valor

nominal

do

vencimento

dos

meses

de

nov
/93,

dez/93,

jan
/94

e

fev
/94

pelo

montante

em

Cruzeiros

Reais

do

equivalente

em

URV

do

último

dia

de

cada

um

desses

meses,

independente

da

data

de

pagamento
.

Observa-se

que

os

valores

dos

meses

seguintes

não

poderão

ser

inferiores

ao

efetivamente

pago

em

FEV/94.

Em

subordinação

a

essa

legislação

federal,

o

Estado

de

Mato

Grosso

editou

o

Decreto

no

4.400,

de

14

de

abril

de

1994,

que

dispôs

sobre

a

conversão,

em

unidade

real

de

valor,

dos

vencimentos

dos

servidores

do

Poder

Executivo

Estadual,

apresentando

as

tabelas

dos

servidores

estaduais

conforme

os

moldes

estabelecidos

na

Lei

no

8.880/94.

Nesse

sentido,

o

cálculo

juntado

aos

autos

pelo

senhor

perito

aponta

que

“
Os

vencimentos

pagos

a

partir

de

1o

de

setembro

de

1994

foram

majorados

pela

Lei

Estadual

no

6.528/94

que

concedeu

reajustes

até

mesmo

superiores

àqueles

que

foram

indicados

no

Projeto

de

Lei

no

48/94,

como

pode

ser

verificado

no

demonstrativo

já

apresentado,

quando

se

toma

por

base

de

cálculo

para

os

reajustes

a

média

aritmética

estabelecida

pelo

§

2o

do

art.

22

da

Lei

8.880/94.”

Além

disso

concluiu

que

‘
A

partir

de

setembro/94,

a

remuneração

recebida

sempre

foi

acima

do

valor

devido,

portanto,

não

é

devida

nenhuma

diferença’
.

(id.

181533566)

É

notório

que

houve

a

recomposição

das

perdas

salariais

dos

servidores

decorrentes

da

URV,

por

meio

da

Lei

Estadual

no

6.528/94.

A

mencionada

lei

efetivou

uma

reposição

no

montante

de

18%,

de

acordo

com

a

documentação

trazida

pelo

Estado

de

Mato

Grosso.

Apesar

de

a

parte

apelante

afirmar

que

referida

legislação

não

houve

incorporação

de

índices

à

título

de

URV,

é

perceptível

que

houve

a

recomposição

das

perdas

salariais

dos

servidores

decorrentes

da

URV,

por

meio

da

Lei

Estadual

no

6.528/94.

A

mencionada

lei

efetivou

uma

reposição

no

montante

superior

a

11,98%,

de

acordo

com

a

documentação

trazida

pelo

Estado

de

Mato

Grosso.

Inclusive,

percebe-se

que

a

recomposição

efetivada

pelo

Estado

superou

o

percentual

identificado

pelo

perito.

A

ausência

de

diferença

salarial

acima

constada

confirma

o

teor

da

documentação

juntada

pelo

Estado

de

Mato

Grosso

nestes

autos,

que

revela

a

ocorrência

de

recomposição

das

perdas

salariais

dos

servidores

decorrentes

da

URV

em

patamares

que

englobam

o

percentual

pleiteado

incialmente

(11,98%),

o

que

se

deu

por

meio

das

legislações

de

1994.

Importante

registrar,

que

as

Mensagens

no

48/94

e

57/94

informam

que

o

Projeto

de

Lei

que

culminou

com

a

edição

da

Lei

Estadual

no

6.528/94,

tinha

por

objetivo

a

efetiva

recomposição

das

perdas

da

URV,

como

se

pode

observar

dos

seguintes

trechos:

Mensagem

48/94:

“Nos

termos

do

disposto

nos

artigos

39

e

66,

inciso

II,

da

Constituição

Estadual,

tenho

a

honra

de

submeter

à

elevada

apreciação

dessa

Augusta

Assembleia

Legislativa,

o

anexo

Projeto

de

Lei

que

reajusta

os

vencimentos

dos

servidores

públicos

civis

e

militares

do

Poder

Executivo

e

dá

outras

providências.

(...)

Busco

aí

atender

a

todos,

com

especial

destaque

aos

nossos

educadores

(30%),

bem

como

buscando

corrigir

prejuízos

sofridos

na

conversão

da

URV,

como

foi

o

caso

específico

dos

auditores

do

Estado

e

Médicos-Legistas.

(...)

Decidi-me

pela

aplicação

de

um

realinhamento

linear

médio

de

percentual

condizente

com

a

capacidade

ora

vislumbrada,

sem

a

adoção

de

parcelamento

para

não

impor

mais

sacrifícios

aos

nossos

servidores”.

Ao

verificar

o

Projeto

da

Lei

no

6.528,

de

15

de

setembro

de

1994,

que

realinha

as

tabelas

de

vencimentos

dos

servidores

públicos

civis

e

militares

do

Poder

Executivo,

encaminhado

pelo

Estado

de

Mato

Grosso

pela

Mensagem

no

48/1994,

foi

identificado

que

a

mesma

tratava

justamente

da

correção

dos

prejuízos

sofridos

na

conversão

da

URV.

Portanto,

os

documentos

corroboram

a

inexistência

de

defasagem

na

remuneração

da

parte

autora.

A

Turma

Recursal

Única

dos

Juizados

Especiais

do

Estado

de

Mato

Grosso,

no

dia

11

de

setembro

de

2019,

enfrentou

a

matéria

editando

a

Súmula

10,

in

verbis
:

“Os

servidores

públicos

do

Poder

Executivo

estadual

não

têm

direito

a

pretensão

da

diferença

ou

implantação

de

valores

da

conversão

de

Cruzeiro

Real

par

Unidade

Real

de

Valor

(URV),

ante

a

recomposição

realizada

pela

Lei

6.258,

de

15/09/1994”.

(destaquei).

Ademais,

se

em

fase

de

liquidação

de

sentença,

constatou-se

a

ausência

de

diferenças

salariais,

conforme

a

sistemática

de

conversão

descrita

na

Lei

8.880
/94
,

não

resta

alternativa,

senão

reconhecer

o

que

se

denomina

"
liquidação

zero
"
,

devendo

o

feito

ser

extinto

e

arquivado.

A

discussão

quanto

a

eventual

violação

à

coisa

julgada,

conforme

apontado

pelo

douto

relator

não

me

convence,

pois

apesar

da

regra

estabelecida

no

art.

509,

§

4o,

do

CPC,

não

houve

modificação

da

sentença,

mas

liquidou

o

valor,

inclusive,

conforme

determinação

descobre-se

que

o

valor

devido

é

igual

a

zero,

já

que

postergada

sua

apuração.

Na

prática,

há

uma

frustração

da

expectativa

do

credor,

o

que

com

certeza

de

uma

perplexidade,

já

que

a

sentença

da

fase

de

conhecimento

teria

uma

eficácia

puramente

normativa.

Interessante,

nesse

aspecto

é

a

constatação

de

do

prof.

Fredie

Didier

Jr.

ao

alertar

que

a

liquidação

zero

pode

ocorrer,

provavelmente,

porque

"na

fase

cognitiva

inicial

não

foram

investigadas

a

contento

as

circunstâncias

de

fato

que

supostamente

alicerçavam

o

direito

afirmado

pelo

credor.

O

suporte

fático

do

an

debeatur

não

estava

completo

e

a

deficiência

da

análise

cognitiva

termina

por

resultar

numa

decisão

que

firma

um

preceito

equivocado."
1

Em

seu

Código

de

Processo

Civil

Anotado

(2018)
2
,

ao

comentar

o

regime

jurídico

da

liquidação

de

sentença,

o

Professor

Humberto

Theodoro

Júnior

faz

referência

a

julgado

do

STJ

que

afasta

a

alegação

de

violação

à

coisa

julgada

sob

o

fundamento

de

que

a

liquidação

zero,

ainda

que

seja

uma

situação

não

desejável,

tem

o

condão

de

adequar

à

realidade

uma

sentença

condenatória

que,

por

ocasião

de

sua

liquidação,

mostra-se

vazia,

porquanto

não

demonstrada

sua

quantificação

mínima

e,

por

conseguinte,

sua

própria

existência
3
.

É

certo,

ainda,

que

em

diversas

ocasiões,

o

STJ

reconheceu

a

possibilidade

de

liquidação

zero,

indicando-se,

por

todos,

o

Recurso

Repetitivo

REsp

1347136

(Temas

613

e

733

do

STJ),

que

analisa

diversos

precedentes

da

Corte

Cidadã

que

reforçam

a

sua

aplicação

no

direito

processual

brasileiro.

Destarte,

colho

do

Agravo

em

Recurso

Especial

no

2237138

-

SP

(2022/0338908-7),

de

relatoria

do

Min.

HERMAN

BENJAMIN

o

seguinte

decisum:

“
(...)

Trata-se

de

agravo

de

instrumento

interposto

contra

a

r.

decisão

que

rejeitou

a

Impugnação

apresentada

pelo

executado

(ora

agravante)

em

cumprimento

de

sentença

no

qual

objetivam

os

exequentes

receber

diferenças

remuneratórias

em

razão

da

conversão

de

seus

vencimentos

pela

URV,

quando

do

advento

do

Plano

Real.

Pretende

o

agravante

a

reforma

da

r.

decisão

por

entender

ser

caso

de

execução

zero,

por

ter

havido

reestruturação

das

carreiras

dos

agravados.

De

imediato,

anote-se

que

não

há

ofensa

à

coisa

julgada

porque

a

r.

decisão

objeto

da

execução

fixou

somente

o

an

debeatur
,

e

não

o

quantum

debeatur
.

O

quantum

debeatur

é

discutido

em

fase

de

execução

e,

in

casu
,

revelou-se

de

valor

zero.

O

Excelso

Pretório

assim

decidiu

ao

julgar

o

RE

no

561.836/RN

em

sede

de

Repercussão

Geral

(...)

A

reestruturação

nas

carreiras,

portanto,

absorve

as

diferenças

remuneratórias

em

questão,

conforme

pacificado

pelo

C.

Supremo

Tribunal

Federal.

Nessa

esteira,

demonstrada

a

reestruturação

das

carreiras

dos

autores,

a

liquidação

é

igual

a

zero.

Destaque-se

que

a

existência

da

liquidação

zero

"não

contraria

o

disposto

no

art.

509,

§

4o,

o

qual

veda

a

modificação

da

decisão

que

reconheceu

a

obrigação

liquidanda.

É

que

não

se

trata,

aqui,

de

rescindir

aquela

decisão,

mas

simplesmente

de

afirmar-se

algo

que

ali

não

havia

sido

enfrentado:

a

extensão

do

valor

(ou,

mais

propriamente,

da

quantidade)

do

bem

jurídico

que

se

afirmou

ser

devido.

Não

se

trata,

pois,

de

afirmar

que

a

decisão

anterior

estava

errada

mas

de

se

declarar

que

nada

é

devido

simplesmente

por

não

haver

valor

a

executar"

(Câmara,

Alexandre

Freitas.

O

novo

Processo

Civil

brasileiro,

São

Paulo:

Atlas,

2015,

p.

352).

(...)

Diante

do

exposto,

dá-se

provimento

ao

agravo

de

instrumento

para

acolher

a

Impugnação

apresentada

pela

agravante

em

sede

de

cumprimento

de

sentença.”

(STJ

-

AREsp
:

2237138

SP

2022/0338908-7,

Relator:

Ministro

HERMAN

BENJAMIN,

Data

de

Publicação:

DJ

02/03/2023)

Destaco,

ainda,

que

o

c.

STJ

já

assentou

que

"a

efetiva

defasagem

salarial
,

o

percentual

devido

e

a

ocorrência

da

reestruturação

remuneratória

de

carreira

devem

ser

aferidos

em

liquidação

de

sentença
.

Nesses

termos,

confira-se:

AgInt

no

AREsp

1.302.531/MT
,

Rel.

Ministro

Francisco

Falcão,

Segunda

Turma,

julgado

em

18/9/2018,

DJe

21/9/2018;

AgInt

no

AREsp

n.

1.058.595/SP
,

Rel.

Ministro

Francisco

Falcão,

Segunda

Turma,

julgado

em

17/4/2018,

DJe

23/4/2018;

AgRg

no

REsp

n.

1.526.659/RJ
,

Rel.

Ministra

Assusete

Magalhães,

Segunda

Turma,

julgado

em

23/8/2018,

DJe

03/9/2018)."

(

REsp

1.837.952/SE
,

Rel.

Ministro

Herman

Benjamin,

Segunda

Turma,

DJe

19/12/2019

destaques

nosso)

Outrossim,

insisto

que

no

caso

de

reestruturação

financeira

da

carreira

após

a

edição

da

Lei

no

8.880
,

de

27

de

maio

de

1994,

o

percentual

de

defasagem

porventura

obtido

deverá

ser

absorvido,

razão

pela

qual,

somente

com

a

liquidação

da

sentença

é

que

será

esclarecido

se

a

conversão

da

URV

-

Unidade

Real

de

Valor

foi

devidamente

aplicada

à

remuneração

do

servidor.

Ademais,

uma

vez

caracterizada

a

prescrição

por

aplicação

do

julgado

sob

regime

de

Repercussão

Geral,

esta

deverá

se

dar

em

nível

de

execução

com

a

aplicação

in

totum

do

art

535

§

5o,

c/c

art.

536,

§

4o,

do

CPC,

sem

qualquer

ofensa

à

coisa

julgada.

Assim,

não

há

qualquer

ofensa

à

coisa

julgada

uma

vez

nos

termos

do

art

535

§

5o

do

CPC

o

título

em

execução

poderá

ser

declarado

inexigível

quando

assim

considerado

pelo

STF

em

controle

de

constitucionalidade

difuso,

o

que

é

o

caso.

Nesse

sentido,

conforme

exposto

o

STF

admitiu

como

limitação

temporal

a

reestruturação

da

carreira

do

servidor

e

este

julgado

teve

repercussão

geral.

No

mesmo

sentido,

aplica-se

a

regra

do

artigo

536,

§

4o,

do

CPC,

que

autoriza

a

aplicação

da

norma

do

artigo

525,

§

12,

do

CPC,

de

teor

semelhante.

Assim,

a

conclusão

do

presente

caso,

em

face

da

situação

concreta

dos

autos,

é

de

que

nada

é

devido

em

termos

de

diferenças,

e

que

a

reestruturação

de

novo

marco

temporal

aos

pretensos

recálculos

que

o

agravado

postula.

Ademais,

conforme

decisão

do

STJ,

“a

Fazenda

pode

suscitar

a

questão

da

reestruturação

em

sede

de

embargos

à

execução,

tendo

em

vista

que

não

está

incluída

nos

limites

da

coisa

julgada

objeto

do

título

exequendo.”

(
AgRg

no

Recurso

Especial

no

1.151.522).

Apenas

a

título

de

argumentação,

o

acórdão

exequendo

limitou-se

a

determinar

a

aplicação

da

Lei

no

8.880/1994,

reconhecendo

a

incidência

do

percentual

devido

e

o

pagamento

das

respectivas

diferenças

salariais,

sem

que

houvesse

a

apuração

das

perdas

concretamente

sofridas

pela

parte

autora.

A

ausência

do

cálculo

para

a

correção

das

supostas

perdas

sofridas

inviabiliza

a

execução

da

obrigação

de

fazer,

uma

vez

que

não

há

como

efetuar

o

apostilamento

e

pagamento

em

folha

de

título

ilíquido.

Com

efeito,

para

que

seja

possível

efetuar

o

apostilamento

e

efetuar

a

respectiva

implantação

do

ganho

em

folha

de

pagamento,

é

preciso

saber

exatamente

os

valores

através

de

liquidação.

Destarte,

demonstrando

a

perícia

o

resultado

de

“liquidação

zero”,

não

resta

outro

caminho,

senão

a

extinção

da

execução,

conforme

já

assentado

por

este

eg
.

Tribunal

de

Justiça:

“RECURSO

DE

APELAÇÃO

CÍVEL

–

AÇÃO

DE

COBRANÇA

–

URV

–

CUMPRIMENTO

DE

SENTENÇA

–

LIQUIDAÇÃO

DA

SENTENÇA

–

PERÍCIA

CONTÁBIL

REALIZADA

–

ANÁLISE

PONTUAL

DA

RECOMPOSIÇÃO

SALARIAL

DO

SERVIDOR

PELO

JULGADOR

–

DEMONSTRAÇÃO

DE

INEXISTÊNCIA

DE

PERDA

SALARIAL

DECORRENTE

DA

CONVERSÃO

DA

MOEDA

–

SENTENÇA

MANTIDA

–

RECURSO

DESPROVIDO.

1.

“Demonstrado,

por

laudo

pericial,

na

fase

de

liquidação

da

sentença,

que

inexiste

decréscimo

remuneratório

atinente

à

conversão

da

moeda

do

cruzeiro

real

para

URV,

deve

ser

extinta

a

execução.”

(N.U

0004047-06.2015.8.11.0003,

CÂMARAS

ISOLADAS

CÍVEIS

DE

DIREITO

PÚBLICO,

MARCIO

VIDAL,

Primeira

Câmara

de

Direito

Público

e

Coletivo,

Julgado

em

18/5/2020,

publicado

no

DJE

2/6/2020)

2.

Sentença

mantida,

recurso

desprovido.

(TJ-MT

00030837620168110003

MT,

Relator:

GILBERTO

LOPES

BUSSIKI,

Data

de

Julgamento:

21/06/2022,

Segunda

Câmara

de

Direito

Público

e

Coletivo,

Data

de

Publicação:

21/07/2022)

“APELAÇÃO

CÍVEL

-

CONVERSÃO

ERRÔNEA

DA

URV

-

PROCEDIMENTO

DE

LIQUIDAÇÃO

DE

SENTENÇA

-

LIQUIDAÇÃO

ZERO

-

PERÍCIA

CONTÁBIL

REALIZADA

-

INOBSERVÂNCIA

DA

DATA

DO

PAGAMENTO

DO

SERVIDOR

-

I

N

V

I

A

B

I

L

I

D

A

D

E

-

A

N

Á

L

I

S

E

P

O

N

T

U

A

L

D

A

RECOMPOSIÇÃO

SALARIAL

DO

SERVIDOR

PELO

JULGADOR

-

DEMONSTRAÇÃO

DE

INEXISTÊNCIA

DE

PERDA

SALARIAL

DECORRENTE

DA

CONVERSÃO

DA

MOEDA

-

AUSÊNCIA

DE

OFENSA

À

COISA

JULGADA

MATERIAL

-

FIXAÇÃO

DA

VERBA

ADVOCATÍCIA

-

DESCABIMENTO

-

RECURSO

DESPROVIDO.

Somente

será

devida

recomposição

salarial

decorrente

da

conversão

da

URV

se

na

liquidação

de

sentença

por

arbitramento

estiver

comprovado

o

recebimento

do

salário

pelo

servidor

no

curso

do

mês

trabalhado;

a

ocorrência

de

efetiva

diminuição

no

valor

dos

vencimentos,

em

virtude

da

desobediência

ao

disposto

na

Lei

no

8.880/1994;

e,

por

fim,

a

inexistência

de

lei

que

tenha

promovido

a

reestruturação

remuneratória

na

carreira

dos

servidores.

A

desconsideração

de

quaisquer

destes

critérios,

a

exemplo

da

data

do

pagamento

do

servidor,

torna

insubsistente

a

diferença

salarial

encontrada

na

perícia

contábil

realizada

nos

autos,

sobremodo

por

contradizer

a

farta

prova

documental

em

sentido

contrário.

Na

fase

de

liquidação

por

arbitramento

cabe

ao

perito

nomeado

fornecer

dados

técnicos

considerando

o

decidido

na

sentença

liquidanda

e

ao

juiz,

por

sua

vez,

proceder

à

valoração

desta

prova

em

conjunto

com

as

demais

existentes

nos

autos,

não

estando,

consequentemente,

adstrito

ao

laudo

pericial.

Se

após

a

liquidação

da

sentença

na

modalidade

de

arbitramento

o

magistrado

se

convence

da

ocorrência

de

liquidação

zero

em

razão

da

inexistência

de

diferença

salarial

decorrente

da

conversão

errônea

da

URV,

desnecessária

a

continuidade

do

processo,

que

deve

ser

extinto.

Inexiste

ofensa

à

coisa

julgada

se,

embora

reconhecido

o

direito

à

correta

conversão

da

moeda

em

URV

na

fase

de

conhecimento,

resta

comprovado,

na

etapa

de

liquidação

por

arbitramento,

que

o

crédito

postulado

foi

efetivamente

recomposto

pelo

ente

estatal.

À

míngua

de

previsão

no

art.

85,

§

1o,

do

CPC,

descabida

a

pretensão

de

arbitramento

de

honorários

no

procedimento

de

liquidação

de

sentença."

(N.U

0014452-72.2013.8.11.0003,

CÂMARAS

ISOLADAS

CÍVEIS

DE

DIREITO

PÚBLICO,

HELENA

MARIA

BEZERRA

RAMOS,

Primeira

Câmara

de

Direito

Público

e

Coletivo,

Julgado

em

08/02/2021,

Publicado

no

DJE

18/02/2021)

“APELAÇÃO

CÍVEL

-

AÇÃO

DE

COBRANÇA

-

URV

-

CUMPRIMENTO

DE

SENTENÇA

-

LIQUIDAÇÃO

ZERO

-

RECOMPOSIÇÃO

SALARIAL

EFETIVADA

PELAS

LEIS

N.o

6.528/1994

E

6.583/1994

-

PERDA

NÃO

CONFIGURADA

-

RECURSO

CONHECIDO

E

DESPROVIDO

-

SENTENÇA

RATIFICADA.

Constatado

que

o

servidor

público

teve

aumento

real

de

seus

vencimentos,

a

título

de

recomposição

salarial

pela

defasagem

da

moeda

em

razão

da

conversão

de

Cruzeiros

Reais

para

Unidade

Real

de

Valor

-

URV,

inexiste

direito

ao

recebimento

de

diferenças

ou

a

incorporação

no

percentual

pretendido,

o

que

implica

na

manutenção

da

sentença

objurgada."

(N.U

0008468-39.2015.8.11.0003,

CÂMARAS

ISOLADAS

CÍVEIS

DE

DIREITO

PÚBLICO,

MARIO

ROBERTO

KONO

DE

OLIVEIRA,

Segunda

Câmara

de

Direito

Público

e

Coletivo,

Julgado

em

09/03/2021,

Publicado

no

DJE

14/03/2021)

Diante

do

exposto,

conclui-se

que

a

análise

do

magistrado

sobre

o

quantum

devido

na

liquidação

está

correta,

não

assistindo

razão

à

parte

apelante

em

sua

irresignação.

Ante

o

exposto,

pedindo

vênia

ao

douto

relator,

apresento

voto

divergente

CONHECENDO

do

recurso,

mas

NEGANDO

PROVIMENTO

à

apelação

para

manter

a

sentença

proferida

pelo

Magistrado

de

Primeira

Instância.

É

como

voto.

V

O

T

O

EXMA.

SRA.

DESA.

MARIA

APARECIDA

RIBEIRO

(2a

VOGAL):

Peço

vista

dos

autos

para

melhor

análise

da

matéria.

SESSÃO

DE

15

DE

OUTUBRO

DE

2024

(CONTINUAÇÃO

DE

JULGAMENTO):

V

O

T

O

(VISTA)

EXMA.

SRA.

DESA.

MARIA

APARECIDA

RIBEIRO

(2a

VOGAL):

A

matéria

sub

judice

diz

respeito

a

cumprimento

de

sentença

para

recebimento

de

diferença

salarial

decorrente

da

conversão

errônea

de

Cruzeiros

Reais

em

URV.

No

caso,

a

sentença

em

cumprimento

determinou

a

liquidação

de

sentença

com

percentual

de

11,98%:

“(...)

Isso

posto

JULGO

PROCEDENTE

em

parte,

a

presente

AÇÃO

ORDINÁRIA

DE

COBRANÇA

ajuizada

por

WILSON

XAVIER

DOS

SANTOS

contra

o

ESTADO

DE

MATO

GROSSO.

De

consequência,

condeno

o

Requerido

a

incorporar

à

remuneração

do

Autor

o

percentual

de

11,98%

decorrente

da

perda

ocorrida

quando

da

conversão

do

Cruzeiro

Real

para

URV,

bem

como

os

valores

pretéritos

decorrentes

dessa

incorporação,

a

partir

de

17.06.2009,

incidindo

sobre

todas

as

verbas

recebidas

neste

período,

inclusive

décimo

terceiro

salário,

férias,

gratificações

e

demais

vantagens

que

compõem

a

remuneração,

devidamente

corrigidas

monetariamente

pelo

INPC,

desde

o

vencimento

de

cada

parcela,

e

juros

de

mora

de

6%

ao

ano,

a

partir

da

citação,

nos

termos

do

Art.

1o,

F

da

Lei

9.494/97.

A

apuração

do

quantum

devido

será

realizada

em

fase

de

liquidação

de

sentença
”
(

id.

181533561,

pág.

98/108)

Na

Remessa

Necessária

no

18739/2015

esta

sentença

foi

retificada

tão

somente

para

reduzir

os

honorários

advocatícios

ao

patamar

de

R$500,00

(quinhentos

reais).

(
id.

181533561,

pág.

163)

Após

o

trânsito

do

citado

acórdão,

a

parte

autora

pleiteou

o

cumprimento

de

sentença,

pedido

que

foi

acolhido

pelo

magistrado

e

determinada

a

liquidação

por

arbitramento,

com

a

designação

de

perícia

judicial

contábil.

(id.181533561

–

pág.185-191)

Após

a

elaboração

do

laudo

pericial

o

juízo

singular

extinguiu

o

feito

e

reconheceu

a

hipótese

de

“liquidação

zero”

sob

o

fundamento

de

que

no

laudo

pericial

realizado

com

servidor

paradigma

constatou

que:

“a

Lei

Estadual

no

6.528/94

concedeu

reajuste

aos

servidores

com

o

objetivo

de

sanar

possíveis

diferenças

existentes

na

conversão

de

Cruzeiro

Real

para

URV.

(id.

1811533574)”.

Assim,

irresignado

com

o

reconhecimento

do

instituto

da

“liquidação

zero”,

o

apelante

pleiteia

a

reforma

do

julgado

sob

o

fundamento

de

que

os

cálculos

realizados

na

perícia,

relativos

à

defasagem

salarial

em

decorrência

da

conversão

da

moeda

Cruzeiro

Real

em

URV,

não

consideraram

os

quesitos

por

ele

apresentados,

pautando-se

exclusivamente

na

tese

defensiva

do

apelado.

Em

suas

palavras,

“o

laudo

pericial

técnico

elaborado

pelo

perito

contador

judicial

não

foi

fiel

à

parte

dispositiva

da

decisão

transitada

em

julgado,

e

ainda,

à

determinação

judicial

que

determinava

que

o

mesmo

levasse

em

consideração

a

data

do

efetivo

pagamento”.

(
id.

181533576,

pág.

10)

Pois

bem.

É

sabido

que

no

cumprimento

de

sentença

de

demandas

semelhantes

a

dos

autos

devem

ser

analisados

todos

os

quesitos

para

averiguação

de

forma

individualizada

de

existência,

ou

não,

da

suposta

defasagem

remuneratória

em

razão

da

conversão

da

URV.

Sobre

a

questão

de

liquidação

zero

nas

demandas

em

que

se

pleiteia

o

direito

à

recomposição

salarial

tanto

a

jurisprudência

dos

tribunais

de

superposição

como

esta

Corte

entendem

que

é

imprescindível

para

o

deslinde

da

causa

que

a

eventual

defasagem,

percentual

e

a

existência

de

reestruturação

remuneratória

da

carreira

sejam

apurados

e

fixados

em

liquidação

de

sentença

por

arbitramento,

devendo

ser

limitada

a

incorporação

do

índice

apurado

à

data

da

reestruturação

da

carreira

do

servidor.

Assim,

considerando

o

caderno

processual,

notadamente

as

provas,

o

caso

é

de

desprovimento

do

recurso.

Consigna-se

que

o

Supremo

Tribunal

Federal,

em

repercussão

geral

(RE

n.

561.836,

rel.

Min.

Eros

Grau,

j.

15.11.2007),

também

definiu

que,

para

além

da

lei

federal,

devem

ser

observadas

as

leis

locais

na

aferição

das

diferenças

salariais,

pois

tais

normas,

apesar

de

não

poderem

contrariar

a

legislação

federal,

podem

ter

absorvido

o

índice

da

diferença

apurada

com

a

conversão

da

URV

por

ocasião

da

reestruturação

de

vencimentos.

Em

outras

palavras,

anotada

a

inadmissível

compensação

ou

abatimento,

em

razão

de

aumentos

remuneratórios,

afirmou-se

a

necessidade

de

delimitação

do

prejuízo

sofrido

pelos

servidores,

apurável,

quando

o

caso,

em

liquidação,

ocasião

em

que

é

possível

a

verificação

de

eventual

lei

local

de

reestruturação

remuneratória

que

tenha

promovido

incorporação

do

índice

calculado.

Assim,

ante

o

julgado

pelo

STF

no

RE

n.

561.836,

a

reestruturação

remuneratória

superveniente

ao

artigo

22

da

Lei

n.

8.880/1994,

que

não

se

confunde

com

mero

reajuste

ou

aumento

de

vencimentos,

é

relevante

marco

de

absorção,

ou

incorporação,

do

índice

de

conversão

em

URV.

Nessa

quadra,

o

direito

à

incorporação

do

percentual

em

questão

apresenta

limite

temporal,

conforme

definido

no

julgamento

da

citada

repercussão

geral,

que

fixou

as

seguintes

teses:

“I

-

Ao

editar

a

Lei

8.880/1994,

a

União

legislou

sobre

o

sistema

monetário

e

exerceu

a

sua

competência

prevista

no

art.

22,

VI,

da

Constituição

de

1988.

Assim,

qualquer

lei,

seja

ela

estadual

ou

municipal,

que

discipline

a

conversão

da

moeda

Cruzeiro

Real

em

URV

no

que

tange

à

remuneração

de

seus

servidores

de

uma

forma

incompatível

com

a

prevista

na

Lei

no

8.880/94

será

inconstitucional,

mormente

quando

acarretar

redução

de

vencimentos;

II

-

O

término

da

incorporação,

na

remuneração

do

servidor,

do

percentual

devido

em

razão

da

ilegalidade

na

conversão

de

Cruzeiros

Reais

em

URV

deve

ocorrer

no

momento

em

que

a

carreira

do

servidor

passa

por

uma

restruturação

remuneratória”.

Destarte,

na

fase

de

liquidação

de

sentença

há

necessidade

de

realização

de

prova

pericial,

conforme

a

decisão

transitada

em

julgado
,

oportunidade

na

qual

a

eventual

defasagem

será

apurada,

devendo

ser

limitada

a

incorporação

do

índice

apurado

à

data

da

reestruturação

da

carreira

do

servidor.

Em

vista

disso,

é

possível

concluir

que

o

direito

à

recomposição

salarial

será

devido

se,

durante

a

liquidação

de

sentença

por

arbitramento,

forem

apuradas

as

seguintes

situações:

a)

recebimento

do

salário

pelo

servidor

no

curso

do

mês

trabalhado;

b)

comprovação

de

efetiva

diminuição

no

valor

dos

vencimentos

do

demandante,

em

virtude

da

desobediência

ao

disposto

na

Lei

no

8.880/1994;

e

c)

inexistência

de

lei

que

tenha

promovido

a

reestruturação

remuneratória

na

carreira

dos

servidores.

In

casu
,

o

magistrado

determinou

a

liquidação

por

arbitramento,

sendo

nomeado

perito

judicial

na

qualidade

de

Auxiliar

da

Justiça

e

juntadas

aos

autos

toda

a

legislação

e

documentação

pertinentes

à

demanda.

Posteriormente,

o

magistrado

analisou,

ponto

a

ponto,

as

alegações,

a

perícia

e

a

legislação,

chegando

à

conclusão

de

que

não

há

valores

a

serem

pagos

à

parte

apelante.

Importante

consignar

que

o

magistrado

não

está

adstrito

ao

laudo

pericial,

cabendo

ao

perito,

no

caso

em

tela,

que

trata

de

liquidação

de

sentença

por

arbitramento

(art.

510

do

CPC),

apenas

fornecer

dados

técnicos,

considerando

o

dano

eventualmente

ocorrido

e

o

quanto

decidido

na

sentença

sob

liquidação.

Ao

Juiz,

por

sua

vez,

cabe

a

valoração

desta

prova

ao

lado

das

demais

existentes

nos

autos.

De

toda

forma,

no

caso

concreto

o

laudo

pericial

concluiu

que:

“(...)

a)

Valor

devido

a

partir

de

março/94

era

de

R$

85,51;

b)

Em

julho

e

agosto

a

parte

recebeu

R$

85,23,

portanto,

abaixo

do

devido;

c)

A

partir

de

setembro/94,

a

remuneração

recebida

sempre

foi

acima

do

valor

devido,

portanto,

não

é

devida

nenhuma

diferença

em

favor

da

parte

autora.”.

(id.181533566)

Sabe-se

que

a

Lei

no

8.880/1994

não

se

destinou

a

assegurar

um

aumento

de

remuneração

a

servidores

públicos,

mas

estipular

um

método

para

a

conversão

da

moeda;

logo,

os

servidores

que

não

recebiam

seus

salários

no

último

dia

do

mês,

como,

por

exemplo,

aqueles

que

recebiam

até

o

dia

20,

conforme

o

artigo

168

da

Constituição

Federal,

possivelmente

amargaram

uma

defasagem

remuneratória.

Este,

todavia,

como

já

mencionado,

não

é

o

caso

dos

autos,

pois

ficou

comprovado

que

o

servidor

não

teve

perdas

salariais,

tendo

em

vista

que

a

partir

de

setembro/94

passou

a

receber

acima

do

que

lhe

era

devido.

Portanto,

não

está

abrangido

pela

decisão

paradigma

do

Superior

Tribunal

de

Justiça

em

relação

à

matéria

e,

consequentemente,

à

conversão

dos

vencimentos

de

acordo

com

a

sistemática

estabelecida

pela

Lei

no

8.880/94,

conforme

pontuado

na

sentença.

Vejamos

a

tabela

de

cálculos

apresentada:

CÁLCULOS

DE

CONVERSÃO

PELO

VALOR

DA

URV

NO

ÚLTIMO

DIA

DO

MÊS

Meses

Vencimento

Salário

Complem.

Remuneração

URV

último

dia

Quantidade

URV

Ano

base

Família

Constituc.

Total

mês

referência

Convertidas

nov/93

21.734,07

1.202,40

22.936,47

238,32

96,24

dez/93

25.662,50

1.876,00

27.538,50

327,90

83,98

jan/94

30.579,44

1.876,00

2.302,56

34.758,00

458,16

75,86

fev/94

50.242,03

4.282,90

54.524,93

637,64

85,51

Total

em

URV

341,60

Média

conforme

Lei

8.880

em

quantidades

de

URV

85,40

Média

aritmética

apurada

conforme

§

2o

do

art.

22

da

Lei

8.880/94

85,51

Meses

Vencimento

Salário

Dif.Conv

Remuneração

URV

último

dia

Valores

Ano

base

Família

MP-482

URV

Total

mês

referência

em

R$

mar/94

82.187,43

6.762,84

88.950,27

931,05

R$

95,54

abr/94

109.457,77

9.006,80

5.545,86

124.010,43

1.323,92

R$

93,67

mai/94

150.308,55

12.368,24

13.398,93

176.075,72

1.908,68

R$

92,25

jun/94

R$

78,75

R$

6,48

R$

7,81

R$

93,04

R$

93,04

jul/94

R$

78,75

R$

6,48

R$

85,23

R$

85,23

ago/94

R$

78,75

R$

6,48

R$

85,23

R$

85,23

set/94

R$

92,92

R$

7,00

R$

99,92

R$

99,92

Reajuste

concedido

pela

Lei

Estadual

no

6.528/94

sobre

a

média

aritmética

§

2o

art.

22

da

Lei

8.880/94

16,85%

Reajuste

concedido

pela

Lei

Estadual

no

6.528/94

a

partir

de

01/09/1994

sobreo

soldo

de

agosto/94

17,24%

out/94

R$

92,92

R$

7,00

R$

99,92

R$

99,92

nov/94

R$

122,00

R$

7,00

R$

129,00

R$

129,00

dez/94

R$

122,00

R$

7,00

R$

129,00

R$

129,00

Pela

análise,

verifico

do

laudo

pericial

que,

ao

proceder

à

apuração,

o

perito

considerou

os

“proventos”,

as

vantagens

pessoais,

produtividade

e

salário-família

percebidas

pelo

servidor,

estando,

portanto,

em

consonântica

com

o

disposto

no

artigo

22,

§3o,

da

Lei

no

8.880/1994,

que

estabelece:

Art.

22

-

Os

valores

das

tabelas

de

vencimentos,

soldos

e

salários

e

das

tabelas

de

funções

de

confiança

e

gratificadas

dos

servidores

públicos

civis

e

militares,

são

convertidos

em

URV

em

1o

de

março

de

1994,

considerando

o

que

determinam

os

arts
.

37,

XII,

e

39,

§

1o,

da

Constituição,

observado

o

seguinte:

I

-

dividindo-se

o

valor

nominal,

vigente

nos

meses

de

novembro

e

dezembro

de

1993

e

janeiro

e

fevereiro

de

1994,

pelo

valor

em

cruzeiros

reais

do

equivalente

em

URV

do

último

dia

desses

meses,

respectivamente,

de

acordo

com

o

Anexo

I

desta

Lei,

independentemente

da

data

do

pagamento;

II

-

extraindo-se

a

média

aritmética

dos

valores

resultantes

do

inciso

anterior.

§

1o

-

O

abono

especial

a

que

se

refere

a

Medida

Provisória

no

433,

de

26

de

fevereiro

de

1994,

será

pago

em

cruzeiros

reais

e

integrará,

em

fevereiro

de

1994,

o

cálculo

da

média

de

que

trata

este

artigo.

§

2o

-

Da

aplicação

do

disposto

neste

artigo

não

poderá

resultar

pagamento

de

vencimentos,

soldos

ou

salários

inferiores

aos

efetivamente

pagos

ou

devidos,

relativamente

ao

mês

de

fevereiro

de

1994,

em

cruzeiros

reais,

em

obediência

ao

disposto

nos

arts
.

37,

inciso

XV,

e

95,

inciso

III,

da

Constituição.

§

3o

-

O

disposto

nos

incisos

I

e

II

aplica-se

ao

salário-família

e

às

vantagens

pessoais

nominalmente

identificadas,

de

valor

certo

e

determinado,

percebidas

pelos

servidores

e

que

não

são

calculadas

com

base

no

vencimento,

soldo

ou

salário.

§

4o

-

As

vantagens

remuneratórias

que

tenham

por

base

estímulo

à

produtividade

e

ao

desempenho,

pagas

conforme

critérios

específicos

de

apuração

e

cálculo

estabelecidos

em

legislação

específica,

terão

seus

valores

em

cruzeiros

reais

convertidos

em

URV

a

cada

mês

com

base

no

valor

em

URV

do

dia

do

pagamento.

[...].

[destaques

desta

transcrição]

De

outro

modo,

é

sabido

que

o

direito

à

recomposição

salarial

será

devido

se,

na

liquidação

da

sentença

por

arbitramento,

for

verificada

a

inexistência

de

lei

que

tenha

promovido

a

reestruturação

remuneratória

na

carreira

dos

servidores.

No

caso,

o

magistrado

entendeu

que

ficou

comprovada

a

recomposição

salarial

pelo

laudo

apresentado.

Em

caso

semelhante,

a

Turma

Recursal

Única

dos

Juizados

Especiais

do

Estado

de

Mato

Grosso

editou

a

Súmula

10,

referente

à

matéria,

in

verbis
:

SÚMULA

10:

“Os

servidores

públicos

do

Poder

Executivo

estadual

não

têm

direito

da

diferença

ou

implantação

de

valores

de

conversão

de

Cruzeiro

Real

para

Unidade

Real

de

Valor

(URV),

ante

a

recomposição

realizada

pela

Lei

6.528

de

15/09/1994”.

Logo,

a

rediscussão

sobre

eventuais

prejuízos

se

torna

despicienda,

até

mesmo

porque,

semelhante

ao

que

ocorreu

com

servidores

estaduais,

no

caso,

com

a

edição

da

legislação

do

ente

público

municipal

reestruturando

os

seus

quadros

funcionais,

resta

demonstrada

a

ocorrência

da

liquidação

zero

(aquela

em

que

não

há

o

que

pagar

a

título

de

“quantum

debeatur
”
)
,

situação

essa

que

não

viola

a

coisa

julgada,

pois

apenas

se

reconhece

que

não

há

diferença

a

ser

reposta

pela

Administração

Pública
.

Em

situações

como

a

dos

autos,

Cândido

Rangel

Dinamarco

ensina

que

“o

mais

razoável

e

realista

é

autorizar

o

juiz

a

concluir

pelo

valor

zero,

sendo

arbitrário

obrigá-lo

a

afirmar

um

valor

positivo

em

desacordo

com

os

elementos

de

convicção

existentes

nos

autos
;

o

que

lhe

é

rigorosamente

vedado

é

negar

fatos

já

aceitos

na

sentença

liquidanda

ou

substituir

o

juízo

ali

formulado

quanto

à

obrigação

e

seus

pressupostos”

(DINAMARCO,

Cândido

Rangel

in

“Instituições

de

Direito

Processual

Civil”,

3a

Edição,

Editora

Malheiros,

São

Paulo,

2009,

p.

729).

Posto

isso,

se

agora,

na

fase

de

cumprimento

da

sentença,

constatou-se,

por

meio

da

perícia

técnica

contábil,

a

ausência

de

diferenças

salariais,

conforme

a

sistemática

de

conversão

descrita

na

Lei

8.880/1994,

não

resta

alternativa

senão

reconhecer

o

que

se

denomina

“
liquidação

zero
”,

devendo

o

feito

ser

extinto

e

arquivado.

A

propósito,

segue

a

jurisprudência

deste

Tribunal

de

Justiça:

APELAÇÃO

CÍVEL

–

CONVERSÃO

ERRÔNEA

DA

URV

–

PROCEDIMENTO

DE

LIQUIDAÇÃO

DE

SENTENÇA

–

LIQUIDAÇÃO

ZERO

–

PERÍCIA

CONTÁBIL

REALIZADA

–

INOBSERVÂNCIA

DA

DATA

DO

PAGAMENTO

DO

SERVIDOR

–

INVIABILIDADE

–

ANÁLISE

PONTUAL

DA

RECOMPOSIÇÃO

SALARIAL

DO

SERVIDOR

PELO

JULGADOR

–

DEMONSTRAÇÃO

DE

INEXISTÊNCIA

DE

PERDA

SALARIAL

DECORRENTE

DA

CONVERSÃO

DA

MOEDA

–

AUSÊNCIA

DE

OFENSA

À

COISA

JULGADA

MATERIAL

–

RECURSO

DESPROVIDO.

1.

Somente

será

devida

recomposição

salarial

decorrente

da

conversão

da

URV

se

na

liquidação

de

sentença

por

arbitramento

estiver

comprovado

o

recebimento

do

salário

pelo

servidor

no

curso

do

mês

trabalhado;

a

ocorrência

de

efetiva

diminuição

no

valor

dos

vencimentos,

em

virtude

da

desobediência

ao

disposto

na

Lei

no

8.880/1994;

e,

por

fim,

a

inexistência

de

lei

que

tenha

promovido

a

reestruturação

remuneratória

na

carreira

dos

servidores.

A

desconsideração

de

quaisquer

destes

critérios,

a

exemplo

da

data

do

pagamento

do

servidor,

torna

insubsistente

a

diferença

salarial

encontrada

na

perícia

contábil

realizada

nos

autos,

sobremodo

por

contradizer

a

farta

prova

documental

em

sentido

contrário.

Na

fase

de

liquidação

por

arbitramento

cabe

ao

perito

nomeado

fornecer

dados

técnicos

considerando

o

decidido

na

sentença

liquidanda

e

ao

juiz,

por

sua

vez,

proceder

à

valoração

desta

prova

em

conjunto

com

as

demais

existentes

nos

autos,

não

estando,

consequentemente,

adstrito

ao

laudo

pericial.

Se

após

a

liquidação

da

sentença

na

modalidade

de

arbitramento

o

magistrado

se

convence

da

ocorrência

de

“liquidação

zero”

em

razão

da

inexistência

de

diferença

salarial

decorrente

da

conversão

errônea

da

URV,

desnecessária

a

continuidade

do

processo,

que

deve

ser

extinto.

2.

Inexiste

ofensa

à

coisa

julgada

se,

embora

reconhecido

o

direito

à

correta

conversão

da

moeda

em

URV

na

fase

de

conhecimento,

resta

comprovado,

na

etapa

de

liquidação

por

arbitramento,

que

o

crédito

postulado

foi

efetivamente

recomposto

pelo

ente

estatal.

(N.U

0001461-30.2014.8.11.0003,

CÂMARAS

ISOLADAS

CÍVEIS

DE

DIREITO

PÚBLICO,

HELENA

MARIA

BEZERRA

RAMOS,

Primeira

Câmara

de

Direito

Público

e

Coletivo,

Julgado

em

26/09/2022,

Publicado

no

DJE

30/09/2022)

APELAÇÃO

CÍVEL

–

AÇÃO

DE

COBRANÇA

–

URV

–

CUMPRIMENTO

DE

SENTENÇA

–

LIQUIDAÇÃO

ZERO

–

RECOMPOSIÇÃO

SALARIAL

EFETIVADA

PELAS

LEIS

N.o

6.528/1994

E

6.583/1994

–

PERDA

NÃO

CONFIGURADA

-

SENTENÇA

MANTIDA

-

RECURSO

CONHECIDO

E

DESPROVIDO.

1.

Ocorrendo

a

reestruturação

monetária

da

carreira

cessa

automaticamente

para

o

servidor

o

direito

de

receber

a

diferença

referente

a

URV

como

incorporação

aos

seus

vencimentos,

porquanto

não

há

direito

à

percepção

“ad

aeternum”

da

referida

diferença,

conforme

entendimento

sedimentado

pelo

Supremo

Tribunal

Federal,

quando

do

julgamento

do

RE

561.836,

com

repercussão

geral

reconhecida.

2.

Recurso

desprovido.

(N.U

0006963-13.2015.8.11.0003,

Câmaras

Isoladas

Cíveis

de

Direito

Público,

Alexandre

Elias

Filho,

Segunda

Câmara

de

Direito

Público

e

Coletivo,

julgado

em

07/12/2021,

publicado

no

DJE

09/12/2021).

E

de

outro

Tribunal

Pátrio:

SERVIDOR

PÚBLICO

MUNICIPAL.

MUNICÍPIO

DE

ITUVERAVA.

AÇÃO

ORDINÁRIA

COM

PEDIDO

DE

RECEBIMENTO

DAS

PERDAS

SALARIAIS

DECORRENTES

DA

CONVERSÃO

DE

VENCIMENTO

EM

URV,

NA

FORMA

DA

Lei

No

8.880/94.

FASE

DE

CUMPRIMENTO

DE

SENTENÇA.

EXTINÇÃO

DA

EXECUÇÃO

DIANTE

DA

AUSÊNCIA

DE

REFERÊNCIA

APURADA.

CONVERSÃO

DE

VENCIMENTOS

REALIZADA

PELA

MUNICIPALIDADE

QUE

NÃO

RESULTOU

EM

PERDAS

SALARIAIS

AO

AUTOR.

SENTENÇA

MANTIDA.

RECURSO

DE

APELAÇÃO

NÃO

PROVIDO.”

(TJ/SP.

APELAÇÃO

N.

0003589-53.2016.8.26.0288;

AQC.

11883215.

PRIMEIRA

CÂMARA

DE

DIREITO

PÚBLICO.

Rel.

DES.

LUIZ

FRANCISCO

AGUILAR

CORTEZ,

JUG.

03.10.2018)

Por

essas

razões,

peço

vênia

ao

relator

para

acompanhar

o

voto

divergente

e

NEGAR

PROVIMENTO

ao

recurso

de

apelação,

ora

apreciado,

confirmando

a

r.

sentença

proferida

na

fase

da

liquidação

da

sentença.

É

como

voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR):

Adiro ao voto divergente do 1o Vogal, o Des.
Luiz Octávio Saboia
, para negar provimento ao recurso.

Data da sessão: Cuiabá-MT, 15/10/2024